Tribunal: TJPA
Processo: 0802859-18.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802859-18.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: SERGIO DA ROCHA BRASIL

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO MÉDICO PARTICULAR PELO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por professor da rede estadual de ensino vinculado à SEDUC/PA, afastado por licença médica desde 15/10/2022, que deixou de receber remuneração a partir de janeiro de 2025, apesar de apresentar laudos particulares recomendando a continuidade da licença até 06/03/2025. Alegou violação a direito líquido e certo à remuneração durante a licença para tratamento de saúde e pediu, liminarmente e no mérito, a retomada e a regularização dos pagamentos. O pedido liminar foi indeferido por ausência de homologação dos laudos por Junta Médica Oficial. O Secretário de Educação, o Estado do Pará e o Ministério Público manifestaram-se pela denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo do impetrante à percepção da remuneração durante o afastamento por licença médica, com base exclusivamente em laudos médicos particulares não homologados por Junta Médica Oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual (Lei nº 5.810/1994) exige a homologação de laudos médicos particulares por Junta Médica Oficial como condição para a concessão ou prorrogação de licença para tratamento de saúde por período superior a 120 dias.

4.

O impetrante apresentou apenas dois laudos homologados por Junta Médica, que cobriam o período de 18/04/2022 a 12/04/2023, com expressa recomendação de retorno ao trabalho após o término.

5.

Os laudos apresentados posteriormente são de médico particular e não foram submetidos à homologação pela Junta Médica, inviabilizando o reconhecimento do direito à continuidade da licença remunerada.

6.

A ausência de homologação implica a inexistência de direito líquido e certo à percepção de remuneração durante o afastamento, nos termos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prorrogação da licença médica com fundamento em laudo particular somente produz efeitos legais se houver homologação por Junta Médica Oficial, conforme previsto no art. 82, § 2º, da Lei nº 5.810/1994.

2.

A ausência de homologação impede o reconhecimento de direito líquido e certo à remuneração durante o afastamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a unanimidade, denegar a segurança ao impetrante, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA N° 0802859-18.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: SÉRGIO DA ROCHA BRASIL

ADVOGADA: LAURA MIKAELLY SANTOS LOUREIRO (OAB/PA 37.443) e OUTRO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (OAB/PA 12.440)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sergio da Rocha Brasil, professor da classe I, vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC/PA), que alegou estar afastado de suas atividades desde 15/10/2022, em razão de licença médica para tratamento de saúde, e que, a partir de janeiro de 2025, deixou de receber sua remuneração sem qualquer justificativa formal.

Em síntese, aduziu que o último laudo apresentado recomendava o seu afastamento até 06/03/2025. Não obstante, conforme extratos bancários anexados, a partir de janeiro de 2025, deixou de receber sua remuneração. Mencionou que, ao tentar consultar o sistema da SEDUC/PA, verificou a mensagem: “Funcionário sem contracheque para esta folha”.

Diante dessa situação, tentou contato com o setor responsável pelo pagamento de pessoal da SEDUC/PA, mas não obteve retorno. Informou que o prédio da SEDUC/PA esteve ocupado por manifestantes indígenas desde 14 de janeiro de 2025, o que teria impedido o atendimento ao público por mais de 30 dias.

Defendeu que a interrupção do pagamento violou seu direito líquido e certo à percepção da remuneração durante a licença para tratamento de saúde, nos termos dos arts. 81, 116 e 118 da Lei nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará). Além disso, aduziu que a suspensão do pagamento afronta os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88).

Requereu a gratuidade da justiça e, em sede de liminar, a imediata retomada dos pagamentos, bem como a quitação dos valores retroativos. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança para determinar a regularização do pagamento de sua remuneração e a confirmação da prorrogação de sua licença médica até 06/03/2025.

Indeferi o pedido liminar, considerando a ausência de homologação dos laudos particulares pela Junta Médica Oficial (ID 24900945).

O Secretário Estadual de Educação prestou informações, requerendo a denegação da segurança.

O Estado do Pará apresentou defesa no mesmo sentido.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

A conclusão da instrução processual apenas ratificou o entendimento externado quando indeferi a medida liminar.

Sobre a pretensão deduzida, o Regime Jurídico Único — Lei nº 5.810/94 estabelece:

“Art. 81. A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido ou de ofício,
com base em inspeção médica, realizada pelo órgão competente
, sem prejuízo da remuneração.

§ 1º Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.

§ 2º A inspeção médica do servidor que se encontrar fora do Estado do Pará e necessitar realizar perícia, por motivo de tratamento de saúde ou por motivo de doença em pessoa da família, poderá ser realizada junto a órgão de perícia médica oficial do local onde o periciando se encontrar.

§ 3º
O servidor deverá enviar o laudo médico expedido ao seu órgão ou entidade de lotação, para as providências cabíveis, sob pena de cancelamento da sua licença, na forma do art. 80 desta Lei
.

(...)

Art. 81-A. A perícia médica será dispensada quando a licença não ultrapassar 20 (vinte) dias, intercalados ou não, no período de 12 (doze) meses.

(...)

Art. 82. A licença superior a 120 (cento e vinte) dias, intercalados ou não, no período de 12 (doze) meses,
só poderá ser concedida mediante inspeção realizada por junta médica oficial
.

§ 1° Em
casos excepcionais
, a prova da doença poderá ser feita por atestado médico particular se,
a juízo da administração
, for inconveniente ou impossível a ida da junta médica à localidade de residência do servidor.

§ 2° Nos casos referidos no § anterior,
o atestado só produzirá efeito depois de homologado pelo serviço médico oficial do Estado
.

(...)

Art. 83.
Findo o prazo da licença, o servidor será submetido à nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença, pela readaptação ou pela incapacidade definitiva
.”
Grifo nosso.

É importante anotar que a concessão de licença para tratamento de saúde superior a 120 (cento e vinte) dias, intercalados ou não, no período de 12 (doze) meses, somente deverá ser concedida mediante inspeção por Junta Médica Oficial. Findo o prazo da licença, o servidor ou a servidora deverá ser submetido(a) a nova inspeção médica, que concluirá ou não pelo retorno ao trabalho, pela prorrogação do afastamento ou ainda pela incapacidade definitiva.

No caso presente, o impetrante colacionou à sua petição inicial 02 (dois) laudos de Junta Médica: o primeiro (nº 93880) concluiu pela incapacidade temporária para o trabalho no período de 18/04/2022 até 14/10/2022 (ID 24890011 – pág. 5); o segundo (nº 101574) concluiu pela incapacidade temporária para o trabalho no período de 15/10/2022 até 12/04/2023 (ID 24890008 – pág. 1). É importante mencionar que, em ambos os laudos retromencionados, havia a observação no sentido de que o servidor devia reassumir imediatamente sua atividade no dia seguinte ao término do prazo assinalado.

Além desses laudos, o impetrante juntou outros, porém não mais da Junta Médica Oficial, e sim de seu médico particular, indicando a necessidade de mantê-lo afastado por mais 06 (seis) meses, sendo o último laudo datado de 06/03/2024 (ID 24890010 – pág. 1).

Cabe observar, todavia, que o atestado médico particular só produzirá efeito depois de homologado pelo Serviço Médico Oficial da Administração, conforme expressamente previsto no § 2º do art. 82 da Lei nº 5.810/94, o que não houve na espécie, razão pela qual a denegação da segurança se impõe.

Ante o exposto, inexistindo direito líquido e certo,
denego a segurança
ao impetrante.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025